Tribunal: TJES
Processo: 0001597-21.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001597-21.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARLAN DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO NA UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pelo crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa argui preliminar de nulidade das provas, por alegada ilicitude das buscas pessoal e domiciliar, e, no mérito, pleiteia a redução da pena-base e a aplicação do patamar máximo da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas por meio de buscas pessoal e domiciliar devem ser declaradas ilícitas, diante da alegação de ausência de mandado judicial e de fundadas razões; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser redimensionada, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e ao patamar da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita de posse de objetos relacionados ao crime, nos termos do art. 244 do CPP, não se admitindo abordagens baseadas apenas em impressões subjetivas.
A entrada domiciliar sem mandado judicial é legítima quando fundada em situação de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da CF/1988 e jurisprudência do STF (RE 603.616), sendo o tráfico de drogas crime permanente que autoriza tal medida.
A atuação policial no caso foi precedida de denúncias, patrulhamento tático e abordagem de indivíduo com características específicas, resultando na apreensão de drogas em sua posse e, posteriormente, em sua residência, configurando fundadas razões e flagrante delito.
Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, são idôneos e suficientes para a condenação, salvo prova de interesse particular ou contradições relevantes, inexistentes na hipótese (art. 156 do CPP; STJ, AgRg-HC 737.535/2024).
A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, diante da guarda de drogas em residência onde vivia criança, circunstância que agrava a censurabilidade da conduta.
A utilização simultânea da quantidade e natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria caracteriza
bis in idem
, conforme entendimento do STF no Tema 712, impondo o afastamento dessa valoração na fixação da pena-base.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado, art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, foi corretamente aplicada na fração mínima de 1/6, em razão da expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas, não havendo
bis in idem
.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 68 e 33, § 2º, b; CPP, arts. 156, 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015, DJe 09.05.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.785.277/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025; STJ, AgRg no HC 881.903/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 08.03.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 16.04.2024, DJe 19.04.2024; STJ, REsp 2.153.560/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no HC 946.718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; STJ, AgRg no REsp 1.881.614/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 18.08.2020, DJe 25.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.509.020/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 20.03.2025, DJEN 28.03.2025; STJ, AgRg no REsp 2.177.306/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., j. 16.09.2025, DJEN 22.09.2025; STJ, HC 887.299/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 08.04.2025, DJEN 28.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001597-21.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLAN DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: HILO JOSE DE FREITAS MOURA, ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – SUPOSTA ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARLAN DA SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Serra (id 12479389).

Inicialmente, em sede preliminar, a defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas que resultaram na condenação do apelante pela prática do crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que tais provas teriam decorrido de buscas pessoal e domiciliar supostamente ilícitas, sem consentimento, sem autorização judicial e sem fundadas razões que justificassem a ausência da autorização.

Sobre o tema, quanto à busca pessoal, o artigo 244, do Código de Processo Penal, prevê a prescindibilidade de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Em consonância, saliento que não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não se admitir a busca pessoal sem a constatação de fundadas razões que justifiquem a adoção de tal medida. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA APTA A AUTORIZAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSUMO PESSOAL. ART. 28, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO ATENUANTE GENÉRICA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
. [...] (AgRg no AREsp n. 2.785.277/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL BASEADA APENAS EM "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. [...] 4.
A busca pessoal deve ser fundamentada em fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos, conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal
. 5. A jurisprudência desta Corte rechaça buscas pessoais baseadas em suspeição genérica ou impressões subjetivas, classificando-as como revistas exploratórias. [...] (AgRg no HC n. 881.903/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

Assim também, quanto à busca domiciliar, é cediço que a inviolabilidade de domicílio constitui direito fundamental do indivíduo, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que eventual acesso sem consentimento de seu titular somente pode ocorrer nas hipóteses excepcionais ali previstas. Vejamos:

Art. 5º. [...] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016)
”.

Assentadas tais premissas, no caso em análise, em que pese o esforço da defesa, verifica-se que a atuação dos policiais foi precedida de denúncias seguidas de patrulhamento tático e embasada em fundadas razões que indicaram a situação de flagrante delito pelo apelante, justificando-se a revista pessoal e o posterior ingresso dos policiais na residência.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, no dia e local dos fatos, após o recebimento de informações de que havia no local um indivíduo de blusa de frio azul comercializando entorpecentes via aplicativo de transporte, policiais militares prosseguiram em patrulhamento tático ao local, onde avistaram o apelante, com as mesmas características repassadas, ocasião em que o abordaram e prosseguiram com a busca pessoal, evidenciando-se, assim, a fundada suspeita apta a desdobrar o início do procedimento de revista, sendo encontrados no bolso do apelante 07 (sete) buchas e 01 (um) tablete, ambos de maconha, 08 (oito) papelotes de cocaína e 02 (duas) unidades de haxixe, todos embalados e prontos para comercialização.

Diante da situação de flagrância, configurada pela posse de entorpecentes destinados à mercancia ilícita, e após o próprio apelante ter informado que no interior de sua residência havia outra quantidade de entorpecentes, os policiais ingressaram na residência e encontraram armazenadas dentro de um recipiente sobre a geladeira outras 49 (quarenta e nove) buchas e 01 (um) tablete, ambos de maconha, e 01 (uma) unidade de haxixe, além de 02 (dois) sacos contendo material para embalo, tudo conforme Auto de Apreensão, acostado no id 12479248, evidenciando-se o flagrante delito.

Além disso, ao serem ouvidos durante a instrução processual, os policiais militares responsáveis pelas buscas confirmaram que a abordagem foi precedida de diversas denúncias sobre o tráfico realizado pelo apelante, com confirmação de suas características, além de destacarem que “
a região é faccionada
”, conhecida no meio policial como “
boca do touro moreno
”, em razão do intenso tráfico de entorpecentes, circunstâncias que motivaram a abordagem e configuraram elementos suficientes para a revista pessoal realizada.

Em especial, o Policial Militar Felipe Roberto Chagas afirmou em juízo que o próprio apelante confirmou que estava vendendo entorpecentes no momento em que foi visto pela guarnição e que aguardava a confirmação do comprador para realizar a entrega, bem como informou que havia mais entorpecente no interior de sua residência, indicando aos policiais o local em que estavam guardados.

De igual forma, o Policial Militar Iury Passos de Souza, responsável pela revista pessoal do apelante, também confirmou a existência de diversas denúncias, em dias anteriores, sobre a mercancia ilícita realizada pelo apelante no local.

Nesse sentido, embora a defesa alegue suposta má-fé dos policiais durante a abordagem e suposta contradição em seus depoimentos, as provas constantes nos autos demonstraram, ao contrário, que esses agentes narraram, nas esferas investigativa e judicial, de forma uníssona e robusta, as circunstâncias da abordagem do apelante, bem como detalharam a existência de elementos objetivos e concretos que motivaram a busca pessoal e o subsequente ingresso no domicílio, inexistindo dúvidas acerca da credibilidade de seus depoimentos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos desses agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela, tendo o próprio apelante narrado em seu interrogatório judicial que não conhecia os policiais e que não houve violência durante a abordagem.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. III -
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes
. [...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...]. 3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Nesse cenário, com base nos elementos dos autos, a moldura fática delineada deixa claro que as etapas que antecederam a busca não representaram o mero subjetivismo policial, eis que demonstram a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal, resultante na apreensão de drogas no bolso do apelante e, fundado na flagrância delitiva, o subsequente ingresso na residência, quando então foram apreendidas mais substâncias entorpecentes, prontas para comercialização, confirmando-se a prática delitiva.

A esse respeito, importa destacar que a expressiva quantidade e diversidade de drogas encontradas em posse do apelante e em sua residência corroboraram a idoneidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas, diante da confirmação da prática do crime de tráfico de drogas.

Nessa perspectiva, ademais, sabe-se que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e a apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico confirmam o estado de flagrância, legitimando-se a ação policial, o que afasta a alegada nulidade. Vejamos o entendimento da Corte Superior:

[...]
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, permite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, incluindo crimes permanentes, como o tráfico de drogas.
[...]
A apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas
. [...] (STJ. REsp n. 2.153.560/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Por fim, em relação às imagens de videomonitoramento apresentadas pela defesa nas razões recursais para discussão acerca do tempo decorrido entre a abordagem policial e o ingresso no domicílio, verifica-se que a referida mídia demonstra apenas o ângulo externo e pouco iluminado do local, não possui áudio e não demostra a completude da ocorrência, de modo que não infirma o relato dos policiais, que, como destacado, foram seguros e categóricos ao narrar as fundadas razões ensejadoras da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar.

Dessa forma, por todas as razões, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo as diligências sido realizadas conforme autoriza a Constituição Federal, tornando-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da nulidade das provas e, por consequência, do pedido de absolvição.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de nulidade das provas suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar, passo ao exame do mérito do presente recurso.

De início, registro que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou de irregularidade.

Ademais, rememoro que a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Dito isso, verifica-se que a defesa requer, no mérito, o redimensionamento da pena-base e a aplicação do patamar máximo da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, cujos pedidos passo a apreciar.

Primeiramente, como se observa da sentença, verifico que o magistrado sentenciante, em atenção ao princípio da individualização da pena e ao sistema trifásico disposto no artigo 68,
caput
, do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, apreciou as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, também do Código Penal, em cotejo com o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, ocasião em que valorou em desfavor do apelante a culpabilidade, bem como a quantidade e natureza da droga encontrada, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

CULPABILIDADE
evidenciada, haja vista que o denunciado guardava drogas ilícitas no endereço em que reside com a sua filha menor de idade, o que denota maior reprovação no agir; quanto aos seus
ANTECEDENTES
, o acusado é primário, em atenção ao entendimento sumular nº. 444 do STJ; sem informações nos autos a respeito de sua
CONDUTA SOCIAL
; não há elementos suficientes para a aferição da
PERSONALIDADE
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa inviável tão somente ao julgador; os
MOTIVOS DO CRIME
, razões que moveram o agente a cometê-lo, não foram revelados, face negativa de autoria; as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a
VÍTIMA
em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; sem informações o suficiente para aferição da
SITUAÇÃO ECONÔMICA
do acusado.

Ante a análise precedida, tomando por base a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme o Laudo Pericial nº. 5439/2024 [58 (cinquenta e oito) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, de tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como
MACONHA
, pesando
439,1g
(quatrocentos e trinta e nove gramas e um decigrama); 03 (três) unidades de material compactado de cor marrom, envoltas individualmente por plástico, de tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como
HAXIXE
, pesando
8,9g
(oito gramas e nove decigramas); e 08 (oito) unidades de material em pó, de cor branca, envoltas individualmente por plástico (papelotes), de éster metílico da benzoilecgonina, popularmente conhecida como
COCAÍNA
, pesando ao todo
8,1g
(oito gramas e um decigrama)], e de acordo com o art. 42 da Lei nº. 11.343/06, fixo as penas, em base, em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30
º
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nesse ponto, a defesa pugna pelo afastamento da valoração negativa dos referidos vetores, ao argumento de que, em relação à culpabilidade, não haveria provas de que a filha menor do apelante estaria exposta ou teria conhecimento das drogas na residência. Já em relação à natureza e quantidade da droga encontrada, alega que haveria
bis in idem
, pois tais circunstâncias também foram utilizadas na terceira fase da dosimetria para modulação da fração redutora do tráfico privilegiado.

Quanto à circunstância judicial relativa à culpabilidade, sabe-se que “
deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Sob essa premissa, verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para negativar a culpabilidade é idônea e está fundada em elementos que extrapolaram o tipo penal, pois a guarda de entorpecentes em local onde reside criança é causa objetiva de maior reprimenda, sobretudo considerando que os entorpecentes eram alocados em cima da geladeira, facilmente localizados. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
a existência de circunstância judicial desfavorável - culpabilidade, em razão de a traficância ser realizada na presença de crianças de tenra idade, expondo-as claramente às mazelas da criminalidade (e-STJ, fl. 43) -, o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/6
[...] 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 946.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

[...]
No caso, o aumento da basilar foi devidamente justificado pois o réu, "fazia da sua residência, local de guarda de grande quantidade de drogas, com o objetivo de ganhar dinheiro fácil, sendo que a sua família, inclusive, crianças pequenas moram no local. A droga era condicionada na geladeira, estando à disposição de qualquer pessoa que a abrisse, tomando o seio familiar um ambiente altamente nocivo e reprovável"
. [...] 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp n. 1.881.614/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020).

Já em relação à quantidade e natureza da droga, a sua utilização concomitante pelo magistrado na primeira e na terceira fase da dosimetria, de fato, configura
bis in idem
, na forma assentada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 712, que assim estabelece: “
As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
”.

Assim, afasto nessa fase a valoração negativa da circunstância relativa à quantidade e natureza da droga, mantendo-se em desfavor do apelante tão somente a circunstância judicial da culpabilidade.

Diante disso, valendo-me do mesmo patamar de acréscimo utilizado na sentença,
redimensiono a pena-base do apelante para 05 (cinco) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no caso da multa, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Passando-se para a segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa especial de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se o patamar de redução em 1/6 (um sexto). Nesse ponto, a defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da minorante, sob a alegação de
bis in idem
e de ausência de fundamentação suficiente para aplicação de patamar diverso. No entanto, não assiste razão à defesa.

Primeiramente, considerando o redimensionamento da pena-base, acima procedido, verifica-se que a quantidade e a natureza da droga remanescem para valoração negativa nessa fase, não havendo, portanto, que se falar em
bis in idem
. Confira-se:

[...]
a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria
(HC n. 725.534/SP, relator Ministro Riberio Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.509.020/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

Ademais, é cediço que o legislador deixou de estabelecer na Lei de Drogas os parâmetros para a fixação do
quantum
de incidência da aludida causa de diminuição, sendo permitido ao magistrado mensurar a fração, desde que observado o princípio do livre convencimento motivado.

No caso dos autos, o magistrado aplicou o percentual de 1/6 (um sexto), considerando a natureza e a quantidade expressiva de drogas encontradas, quais sejam, 58 (cinquenta e oito) unidades de maconha, pesando 439,1g (quatrocentos e trinta e nove gramas e um decigrama); 03 (três) unidades de haxixe, pesando 8,9g (oito gramas e nove decigramas); e 08 (oito) unidades de cocaína, pesando 8,1g (oito gramas e um decigrama), além de 02 (dois) sacos contendo material para embalo de drogas.

A par disso, diferentemente do que a defesa sustenta, observo que a minorante foi fixada sob fundamentação idônea, concreta e suficiente, em patamar adequado e proporcional, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3.
A quantidade e a natureza das drogas são suficientes para justificar a não aplicação da fração máxima de redução, conforme entendimento jurisprudencial
. 4. A jurisprudência admite que esses fatores sejam considerados na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria. [...] (STJ, AgRg no REsp n. 2.177.306/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025).

[...] 3. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 725.534/SP, ocorrido em 27/4/2022, fixando-se a tese de que
é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida
, tanto para a fixação da pena-base quanto
para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos
, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena (Informativo do STJ n. 734, de 2 de maio de 2022).
No caso, com base na expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos - 772g de cocaína -, a minorante deve ser aplicada na fração mínima de 1/6. Precedentes
. (STJ, HC n. 887.299/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025.).

Assim, tenho por inviável o acolhimento do pleito defensivo de majoração do patamar da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual mantenho a fração redutora mínima de 1/6 (um sexto).

Por conseguinte, e à míngua de outras causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo ao apelante
ARLAN DA SILVA
a
pena definitiva
em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao mesmo, a fim de redimensionar a pena de
ARLAN DA SILVA
ao importe de 4 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)